Tribunal: TJSP
Processo: 2147277-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de nulidade da CDA – Manutenção do r. decisório – Preliminares arguidas em contraminuta rechaçadas – Impugnação à concessão da justiça gratuita indeferida – Concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante em despacho liminar, ora mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2015 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de nulidade da CDA – Manutenção do r. decisório – Preliminares arguidas em contraminuta rechaçadas – Impugnação à concessão da justiça gratuita indeferida – Concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante em despacho liminar, ora mantida – Nulidade da CDA não caracterizada - Atendimento dos requisitos formais constantes tanto do art. 202 do Código Tributário Nacional quanto do art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal – Inexistência de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa – Presunção de certeza e liquidez do título executivo não infirmadas – Recurso parcialmente provido.